Tribunal: STF
Processo: ARE 1381289
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO - CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI - RESSARCIMENTO DO PIS ECOFINS INCIDENTES SOBRE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS, PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS E MATERIAL DE EMBALAGEM UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO - LEI N° 9.363/96 - AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO PELOLEGISLADOR ENTRE EMPRESAS PRODUTORAS DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E PRODUTOS NÃO -INDUSTRIALIZADOS - CORREÇÃO MONETÁRIA - CABIMENTO -RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA DO FISCO AO PEDIDO - SÚMULA N° 411 DOSTJ



    1. A Lei n° 9.363/96 instituiu crédito presumido de IPI para ressarcimento do valor do PIS/PASEP e COFINS, ao dispor que a empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.



    2. A parte autora tem como objeto social as atividades de produção e venda de pelotas de minério de ferro, conforme o artigo 3° deseu contrato social (fls. 56).



    3. A fruição do benefício fiscal previsto na Lei n° 9.363/96independe de a pessoa jurídica produzir e exportar produto industrializado, isto é, de ser contribuinte do IPI. Isto porque o artigo 1° da Lei n° 9.363/96 prevê crédito presumido de IPI como ressarcimento de PIS e COFINS em favor de empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais. A norma legal não exigiu que o beneficiário seja produtor e exportador de produtos industrializados.



    4. De fato, ao fazer referência a "mercadorias", o legislador outorgou o incentivo fiscal ao gênero, de modo que o intérprete não pode restringi-lo apenas aos "produtos industrializados", que são espécie do gênero "mercadorias". O dispositivo não faz distinção entre produtos industrializados ou não -industrializados.



    5. A ausência de distinção entre empresas produtoras e exportadoras de produtos industrializados e empresas produtoras e exportadoras de produtos não -industrializados para fins de gozo do benefício é reforçada pelo artigo 4° da Lei n° 9.363/96, que prescreve que em caso de comprovada impossibilidade de utilização do crédito presumido em compensação do Imposto sobre Produtos Industrializados devido, pelo produtor exportador, nas operações de venda no mercado interno, far-se-á o ressarcimento em moeda corrente.



    6. Como um dos casos de impossibilidade de compensação do crédito presumido abarca a hipótese em que a mercadoria produzida e exportada não está sujeita à incidência do IPI, infere-se que a fruição do benefício fiscal não está condicionada ao fato de a empresa beneficiária ser contribuinte do IPI.



    7. Por essa razão, não há violação ao princípio da legalidade previsto no artigo 150, § 6°, da CF/88, já que não se está criando concessão de crédito presumido não prevista em legislação federal,mas apenas aplicando-se concessão de crédito presumido já prevista em lei federal, a Lei n° 9.363/96, que não exige a qualidade de produtor e exportador de produtos industrializados, isto é, de contribuinte do IPI para a fruição do benefício fiscal.



    8. Por outro lado, a referência ao artigo 11 da Lei n° 9.779/99feita nas razões da apelação é completamente inócua e impertinente, uma vez que o indigitado diploma legal disciplina aaplicação do princípio da não-cumulatividade do IPI nos casos de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem sujeitos à incidência do IPI e aplicados na industrialização de produto isento ou tributado à alíquota zero,que é distinta da hipótese tratada nos autos.



    9. Quando há oposição do Fisco à mencionada escrituração contábil de créditos presumidos de IPI, o crédito descaracteriza se como escritural e é cabível a correção monetária, sob pena de enriquecimento sem causa da Fazenda Pública, conforme a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula n° 411: "É devida acorreção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco".



    10. No caso dos autos, a parte autora apresentou pedido administrativo de ressarcimento do crédito presumido de IPI relativo ao ano de 1995, que foi indeferido (fls. 74/297), de modo que incide, na hipótese, a Súmula n° 411 do STJ, e é devida a correção monetária.



    11. O índice de correção monetária a ser aplicado corresponde à taxa SELIC, que é o índice de correção de créditos do contribuinte em face da Fazenda Nacional, a partir de fevereiro de 1996, em razão da aplicação do artigo 39, § 4°, da Lei n° 9.250/95. Como ataxa SELIC é índice híbrido que abrange correção monetária e taxa de juros, não pode ser cumulado com qualquer outro índice de correção monetária ou de juros de mora (RESP n° 1202240, rel. Min.Herman Benjamin, 2' Turma, j. 28/09/2010, ERESP n° 1043746, rel.Min. Hamilton Carvalhido, la Seção, j. 13/12/2010).



    12. Remessa necessária e apelação da UNIÃO FEDERAL desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso II; 150, § 6º; 153, § 3º, inciso III; 195, § 12 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De fato, ao fazer referência a "mercadorias", o legislador outorgou o incentivo fiscal ao gênero, de modo que o intérprete não pode restringi-lo apenas aos "produtos industrializados", que são espécie do gênero mercadorias". O dispositivo não faz distinção entre produtos industrializados ou não-industrializados.



    A ausência de distinção entre empresas produtoras e de produtos industrializados e empresas produtoras ede produtos não -industrializados para fins de gozo do reforçada pelo artigo 4° da Lei n° 9.363/96, que prescreve que em caso de comprovada impossibilidade de utilização do crédito presumido em compensação do Imposto sobre Produtos Industrializados devido, pelo produtor exportador, nas operações de venda no mercado interno, far-se-á o ressarcimento em moeda corrente.



    Como um dos casos de impossibilidade de compensação do crédito presumido abarca a hipótese em que a mercadoria produzida e exportada não está sujeita à incidência do IPI, infere-se que a fruição do benefício fiscal não está condicionada ao fato de a empresa beneficiária ser contribuinte do IPI.



    Por essa razão, não há violação ao princípio da legalidade previsto no artigo 150, § 6°, da CF/88, já que não seestá criando concessão de crédito presumido não prevista em legislação federal, mas apenas aplicando-se concessão de crédito presumido já prevista em lei federal, a Lei n° 9.363/96, que não exige a qualidade de produtor e exportador de produtos industrializados, isto é, de contribuinte do IPI para a fruição do benefício fiscal.



    Por outro lado, a referência ao artigo 11 da Lei n° 9.779/99 feita nas razões da apelação é completamente inócua e impertinente, uma vez que o indigitado diploma legal disciplina a aplicação do principio da não-cumulatividade do IPI nos casos de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem sujeitos à incidência do IPI e aplicados na industrialização de produto isento ou tributado à aliquota zero, que é distinta da hipótese tratada nos autos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente